Tribunal: TJSP
Processo: 1001147-26.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Contrato de empréstimo pessoal – Sentença de improcedência – Recurso da autora –– DANO MORAL – Inocorrência - Não demonstração do abalo à honra do autor - Pedido fundado em cobranças indevidas - A autora deu causa aos descontos ao celebrar os contrato de empréstimo, sendo certo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Contrato de empréstimo pessoal – Sentença de improcedência – Recurso da autora –– DANO MORAL – Inocorrência - Não demonstração do abalo à honra do autor - Pedido fundado em cobranças indevidas - A autora deu causa aos descontos ao celebrar os contrato de empréstimo, sendo certo que a ré agiu amparada pelo contrato firmado entre as partes – Sentença mantida – ABUSIVIDADE – Juros estipulados em 20,50% a.m, 837,23% a.a no período de normalidade – Abusividade verificada – Necessária adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central – Precedente paradigma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em decisão submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.1061.530/RS) – Ressarcimento devido, relativamente ao valor abusivamente cobrado pela ré - Sentença reformada em parte, para reconhecer a procedência parcial da ação e a sucumbência recíproca – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.